Tribunal: TJMT
Processo: 0041603-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041603-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 697.680.301-78 (APELANTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), EDIMAR SOUZA DE PAULA - CPF: 997.566.921-20 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 04.201.372/0001-37 (APELADO), UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 04.201.372/0001-37 (REPRESENTANTE), EDIMAR SOUZA DE PAULA - CPF: 997.566.921-20 (APELADO), SANDRA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 697.680.301-78 (APELADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 04.201.372/0001-37 (APELANTE), UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 04.201.372/0001-37 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARÂMETROS DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A recusa indevida de autorização de atendimento em situação de urgência, gera o dever de compensação por dano moral, na medida em que agrava a aflição e o sofrimento do paciente e dos seus familiares.

O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0041603-93.2013.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EDIMAR SOUZA DE PAULA

APELADOS

: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
EDIMAR SOUZA DE PAULA
de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

E por fim, condenou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 109938022)

A apelante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, porque o contrato firmado com o apelado é com a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e toda autorização de procedimentos é realizada exclusivamente por ela, cabendo à ora apelante somente realizar o intercâmbio da solicitação.

Sustenta que não tem autonomia para autorizar qualquer procedimento de outra Unimed, não cabendo impor uma conduta ilícita por parte da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sendo que nada pode fazer para minimizar os supostos danos.

Aduz que o apelado não comprovou a existência de ato ilícito capaz de ensejar a compensação do propalado dano moral, razão pela qual deve ser afastada a condenação, e, caso mantida, seja minorada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da apelada ou que seja reduzido o valor da indenização (id. 103338022).

O apelante,
EDIMAR SOUZA DE PAULA
, em síntese, busca a majoração da compensação por dano moral e dos honorários advocatícios e pugna pela gratuidade da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 109938022)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 109938022 e 109938024)

Ao receber o presente recurso, foi analisado inicialmente o pedido de gratuidade da justiça formado por
EDIMAR SOUZA DE PAULA
, que foi indeferido. (id. 120739491)

Contra essa decisão foi interposto o agravo interno e provido com a concessão da gratuidade da justiça. (id. 130435662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a ação foi inicialmente proposta por Sandra Campos dos Santos contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e no curso do processo, a autora faleceu, razão pela qual ocorreu a substituição processual, pelo ora apelante
EDIMAR SOUZA DE PAULA
.

Consta da petição inicial, que Sandra Campos dos Santos estava internada na UTI do Hospital Santa Rosa, em 18/09/2013, e diante da gravidade do quadro clínico teve indicação médica, com urgência, para realização de procedimentos cirúrgicos de cateterismo e angioplastia que foram realizados mesmo pendente de autorização do plano de saúde.

Prossegue relatando que, no dia que deveria receber alta médica, isto em 21/09/2013, o estado de saúde se agravou e precisou de novo procedimento cirúrgico de urgência, porém as requeridas não autorizaram, e somente em 26/09/2013 foi autorizado o cateterismo já realizado, permanecendo pendente a autorização da angioplastia já realizada e dos novos procedimentos prescritos com urgência, o que motivou o ajuizamento da ação com pedido de tutela antecipada.

Ao receber a inicial, foi deferida a tutela antecipada.

A apelante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, citada apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade passiva e no mérito refutou as pretensões da autora.

A
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não contestou a ação e teve decretada sua revelia.

Após regular trâmite do processo, sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

A apelante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega sua ilegitimidade passiva

porque a autora firmou contrato com a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e toda autorização de procedimentos é realizada exclusivamente por ela, cabendo à ora apelante somente realizar o intercâmbio da solicitação.

A respeito da legitimidade da ora apelante, é cediço que embora as requeridas tenham personalidade jurídica diversas, elas integram o Sistema Unimed com regime de sociedades cooperativa, em que as várias unidades existentes no país, atuam em regime de cooperação, interligadas pelo sistema de intercâmbio.

No caso dos autos, como o contrato original é com a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e a autora já internada, necessitava de tratamento de urgência na Cidade de Cuiabá, todos os pedidos feitos pelo usuário do plano foram solicitados e intermediados pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora apelante.

De modo que a responsabilidade entre as requeridas é solidária.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se posiciona.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

“PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, uma vez que o atendimento de urgência foi realizado na Cidade de Cuiabá, por meio do plano de saúde que a autora tinha regularmente contratado com a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A apelante sustenta que não tem autonomia para autorizar qualquer procedimento de outra Unimed, não cabendo impor uma conduta ilícita por parte da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
sendo que nada pode fazer para minimizar os supostos danos.

Aduz que o apelado não comprovou a existência de ato ilícito capaz de ensejar a compensação do propalado dano moral, razão pela qual deve ser afastada a condenação, e, caso mantida, seja minorada.

É inequívoca a existência do contrato de prestação de serviço mantido entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Sandra Campos dos Santos e que ela estava internada na UTI do Hospital Santa Rosa, quando lhe foi prescrito pelo médico que a assistia, consistente na realização, com urgência, de procedimentos cirúrgicos de cateterismo e angioplastia em duas oportunidades e não obteve autorização do plano de saúde.

Ademais, como já mencionado a responsabilidade das requeridas é solidária e por isso, a apelante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
deve reparar pelos danos suportados pela autora.

Transcrevo trecho da sentença, que bem analisou a questão:

“(...)

A Unimed Cuiabá, em defesa, alegou eu por não ser a operadora do plano da paciente Sandra, não pode ser responsabilizada por obrigação que não lhe compete.

Em que pese não tenha sido juntado o contrato de plano de saúde, verifico que não foi arguida a inexistência de cobertura fora da área da Unimed Belém.

Nesse sentido, é possível concluir que tanto a Unimed-Cuiabá quanto a Unimed-Belém pertence ao mesmo conglomerado econômico, aplicando-se, inclusive, à espécie, a teoria da aparência (arts. 113, 187 e 422 do CC)

Nessas condições, as cooperativas necessariamente se submetem a legislação consumerista (n° 8.078/1990), onde se identificam as figuras do consumidor e do fornecer:

"Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

Portanto, ainda que não seja a Unimed Cuiabá a Cooperativa Médica contratada pelo autor, cumpria-lhe a realização dos procedimentos imediatamente, configurando-se caso de responsabilidade.

(...)

Assim, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem maior, a procedência da ação se impõe, eis que incontroversa a urgência na realização dos procedimentos.

No que concerne ao dano moral pleiteado, constato que a demora no atendimento por parte das rés em autorizar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos de cateterismo e angioplastia, trouxe transtornos que ultrapassam ao mero aborrecimento.

Primeiro porque a autora teve seu pedido protelado por tempo que poderia lhe trazer consequências gravíssimas e depois, porque a mesma teve que acionar o Judiciário, causando-lhe transtornos inclusive, suscetível de agravar mais a saúde, afetando sua personalidade, honra e integridade.”

Quanto ao dano moral, evidente que a indevida negativa de assistência em situação de urgência/emergência configura ato ilícito passível de compensação.

Ressalte-se que a usuária
Sandra Campos dos Santos
, já encontrava-se internada na UTI do Hospital Santa Rosa e teve prescrito procedimento cirúrgico de urgência para preservar a vida, porém
precisou acionar o Poder Judiciário para garantir seu direito.

Isso, por certo, não pode ser considerado como mero dissabor ou simples aborrecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos autos e o conjunto fático-probatório produzido no caso concreto, entendeu que foi comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e que a parte autora passou por excessivo abalo, que extrapolou os limites do mero dissabor, razão pela qual a indenização pelos danos morais seria devida. Dessa forma, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente o reexame fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1493595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Havendo recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial ou de urgência, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral
. 2. Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Precedentes. 3. No caso, a condenação da operadora do plano de saúde a indenizar o dano moral decorrente da recusa injustificada de autorização de internação em situação de urgência não viola o princípio da congruência, pois, nos termos da inicial da ação de reparação de danos morais proposta pelos filhos da paciente, o pedido de indenização decorre da circunstância de que, "ao tentar a internação da paciente, os Autores foram surpreendidos pela negativa do Plano Réu, que informou que não seria liberada a internação tendo em vista a vigência do prazo de carência". A causa de pedir refere-se aos fatos que fundamentam o pedido, não aos fundamentos jurídicos invocados pela parte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1737806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

No que tange ao valor da compensação por dano moral, deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

É cediço que a compensação por dano moral, além de servir para compensar a parte autora pelos danos causados em decorrência da recusa da parte ré em autorizar o tratamento de urgência, deve possuir um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e justo, para compensar a parte autora do dano suportado, bem como, tem servirá para inibir a repetição da conduta, e em consonância com os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça acima mencionados.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022